Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721422-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Embargado, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME, em desfavor da Embargante, ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA, em face da decisão que reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (Autos no 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo no 0738099- 23.2023.8.07.0001 (ID 72326700). Alega, em suma, que diante do julgamento de improcedência na origem, da negativa de tutela recursal pelo Tribunal e da confirmação da sentença pelo acórdão, mostra-se evidente o esgotamento das instâncias ordinárias quanto à tese de rescisão contratual por culpa do locador, bem como que a interposição de eventual recurso especial não possui, por si só, efeito suspensivo, tampouco tem o condão de caracterizar automaticamente a prejudicialidade externa. Intimado, o Agravante informa que os embargos de declaração já foram julgados, mantendo o Acórdão que confirmou a sentença proferida nos autos do processo no 0738099- 23.2023.8.07.0001 (ID 72479804). Compulsando os referidos autos, há informação de que fora interposto recurso especial, o qual ainda está pendente de análise de admissibilidade. Contudo, observa-se que a parte Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo a retratação da decisão recorrida (ID 238448293, do processo de origem). Vale ressaltar que no momento em que o Juízo de origem proferiu a decisão recorrida, ainda não havia publicação de acórdão do processo objeto da prejudicialidade externa, bem como que o mesmo agora é objeto de recurso especial. Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, o que poderia caracterizar supressão de instância, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo. Comunique-se o teor desse despacho ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 16:03:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador